Tribunal: TJES
Processo: 0000603-70.2017.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000603-70.2017.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA LUZIA BOLZAN
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1234 DO STF (RE 1.366.243/SC). COMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. PRETÓRIO EXCELSO QUE MODULOU OS EFEITOS DA DECISÃO. MARCO TEMPORAL FIXADO EM 11/10/2024. AÇÃO AJUIZADA EM 2017. TESE INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. MERO INCONFORMISMO NESTE PONTO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AO TEMA 6 DO STF (RE 566.471/RN) . REQUISITOS DE MÉRITO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE SE LIMITOU A ANALISAR A LIDE SOB A ÓTICA DO TEMA 106 DO STJ . AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA FIXADOS PELA SUPREMA CORTE (ART. 927, II, CPC). VÍCIO ACOLHIDO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA (ART. 1.022, III, CPC). ACÓRDÃO EMBARGADO QUE UTILIZOU COMO FUNDAMENTO PARECER TÉCNICO DA SESA (Nº 276/17) REFERENTE À PATOLOGIA DIVERSA (OSTEOARTROSE DE JOELHO), E NÃO À
CISTITE INTERSTICIAL
DA AUTORA. VÍCIO ACOLHIDO. VÍCIOS INSANÁVEIS QUE COMPROMETEM A FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO E A HIGIDEZ DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REABERTURA INSTRUTÓRIA PARA OBSERVÂNCIA DOS PRECEDENTES VINCULANTES E PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA ADEQUADA (NATJUS).
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA ANULAR O ACÓRDÃO E A SENTENÇA DE ORIGEM.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 0000603-70.2017.8.08.0037

Embargante:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado:
MARIA LUZIA BOLZAN

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1234 DO STF (RE 1.366.243/SC). COMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. PRETÓRIO EXCELSO QUE MODULOU OS EFEITOS DA DECISÃO. MARCO TEMPORAL FIXADO EM 11/10/2024. AÇÃO AJUIZADA EM 2017. TESE INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. MERO INCONFORMISMO NESTE PONTO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AO TEMA 6 DO STF (RE 566.471/RN) . REQUISITOS DE MÉRITO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE SE LIMITOU A ANALISAR A LIDE SOB A ÓTICA DO TEMA 106 DO STJ . AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA FIXADOS PELA SUPREMA CORTE (ART. 927, II, CPC). VÍCIO ACOLHIDO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA (ART. 1.022, III, CPC). ACÓRDÃO EMBARGADO QUE UTILIZOU COMO FUNDAMENTO PARECER TÉCNICO DA SESA (Nº 276/17) REFERENTE À PATOLOGIA DIVERSA (OSTEOARTROSE DE JOELHO), E NÃO À
CISTITE INTERSTICIAL
DA AUTORA. VÍCIO ACOLHIDO. VÍCIOS INSANÁVEIS QUE COMPROMETEM A FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO E A HIGIDEZ DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REABERTURA INSTRUTÓRIA PARA OBSERVÂNCIA DOS PRECEDENTES VINCULANTES E PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA ADEQUADA (NATJUS).
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA ANULAR O ACÓRDÃO E A SENTENÇA DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão (Id. 16797063) que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de procedência para fornecimento de medicamento não incorporado.

2.
O embargante sustenta, em suma, que o Acórdão incorreu em múltiplos vícios, notadamente: (a) omissão quanto à aplicação obrigatória do Tema 1234 do STF (RE 1.366.243/SC); (b) omissão quanto à aplicação obrigatória do Tema 6 do STF (RE 566.471/RN) ; e (c) "erro de premissa" fático, pois o Acórdão teria se baseado no Parecer SESA nº 276/17, o qual, segundo alega, analisou patologia diversa (osteoartrose de joelho).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. De início, analiso a alegação de omissão quanto ao Tema 1234 do STF (RE 1.366.243/SC), que fixou nova regra de competência para ações de medicamentos não incorporados.

5. Este Colegiado firmou entendimento (v.g., ED 0005996-65.2015.8.08.0030) no sentido de que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos de sua decisão, estabelecendo que a nova regra de competência somente se aplica às ações ajuizadas após 11/10/2024 .

6. A presente ação (Processo nº 0000603-70.2017.8.08.0037) foi ajuizada no ano de 2017, data muito anterior ao marco fixado. Portanto, a tese do Tema 1234 é inaplicável ao caso, não havendo omissão a ser sanada. Neste ponto, os embargos configuram mero inconformismo com o entendimento vigente à época da propositura (Tema 793/STF).

7. Contudo, no que tange aos demais vícios apontados,
assiste razão ao embargante.

8. O Acórdão embargado (Id. 16797063) incorreu em omissão ao deixar de analisar a controvérsia à luz dos parâmetros de mérito fixados pelo STF no Tema 6 (RE 566.471/RN) . O julgado limitou-se a enfrentar a lide sob a ótica do Tema 106 do STJ , ignorando os requisitos cumulativos e de observância obrigatória (Art. 927, II, CPC) estabelecidos pelo Pretório Excelso (ex: análise da CONITEC, necessidade de parecer NATJUS, evidência científica).

9. Mais grave, o embargante aponta um nítido erro de premissa fática, sanável pela via do Art. 1.022, III, do CPC (erro material).

10. O Acórdão embargado utilizou como fundamento, em seu item 12, o Parecer SESA nº 276/17 para aferir a disponibilidade do fármaco em estoque. O embargante, contudo, alega que referido parecer técnico é imprestável à lide, pois analisou patologia diversa ("
osteoartrose de joelho
"), e não a "
cistite intersticial
" que acomete a autora.

11. Se o julgado se fundou em prova técnica que não diz respeito à lide, partiu de premissa fática equivocada, o que contamina sua fundamentação quanto à análise das alternativas terapêuticas do SUS.

12. A conjugação da omissão de tese vinculante de mérito (Tema 6 STF) e o erro de premissa sobre a prova técnica (SESA 276/17) impõem a anulação do julgado. A instrução processual, realizada sem a observância do Tema 6 e baseada em parecer técnico potencialmente falho, mostra-se deficiente e deve ser refeita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, com excepcionais EFEITOS INFRINGENTES (Art. 1.023, §2º, CPC), para:

13.1 Rejeitar a alegação de omissão referente ao Tema 1234 do STF, ante a modulação de efeitos;

13.2 Acolher as alegações de omissão quanto ao Tema 6 do STF e de Erro de Premissa Fática (Parecer SESA nº 276/17);

13.3 Por consequência, ANULAR o v. Acórdão embargado (Id. 16797063);

13.4 ANULAR a r. Sentença proferida em primeira instância (fls. 51/52) ;

13.5 DETERMINAR a remessa dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual, a fim de que:

a) Seja intimado o NATJUS para emissão de parecer técnico sobre o caso, avaliando a imprescindibilidade do fármaco e a eficácia das alternativas do SUS para a
Cistite Intersticial
;

b) Sejam intimadas as partes para se manifestarem sobre o parecer do NATJUS e sobre a aplicação do Tema 6 do STF;

c) Seja proferida nova sentença, com observância dos precedentes vinculantes e da prova técnica colhida.

Sem custas e honorários, por força legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)